Tribunal: TJMT
Processo: 1081489-62.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081489-62.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DEMANDA. VEDAÇÃO REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de juízo de admissibilidade, indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final do processo, determinando o recolhimento integral das custas sob pena de deserção. O recorrente sustenta que o benefício concedido pelo juízo de origem possui ultratividade e que a natureza alimentar dos honorários autoriza a postergação do pagamento nos termos da legislação superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a dispensa de adiantamento de custas processuais deferida na instância de origem estende-se automaticamente ao preparo do recurso de apelação; (ii) se a natureza da ação de arbitramento de honorários autoriza o diferimento previsto no artigo 82, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal qualifica-se como pressuposto extrínseco de admissibilidade, possuindo disciplina jurídica autônoma vinculada ao custeio do serviço judiciário em segundo grau, de modo que o diferimento técnico concedido para atos da fase cognitiva inicial não possui eficácia automática sobre as taxas devidas ao Tribunal.

4. O benefício de postergação do pagamento de despesas processuais detém caráter excepcional e deve sofrer interpretação restrita, não se confundindo com a gratuidade da justiça, que possui natureza subjetiva e efeitos irradiantes em todas as fases do processo.

5. A regra de diferimento para cobrança de honorários pressupõe crédito já definido ou em fase de satisfação imediata, não se aplicando à ação de arbitramento, cuja natureza é eminentemente declaratória e constitutiva, voltada à fixação de valor ainda controverso ou inexistente.

6. A norma regulamentar local veda expressamente o recolhimento de custas ao final, harmonizando-se com a exigência legal de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso para garantir a higidez do sistema recursal e o equilíbrio financeiro da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O diferimento de custas processuais deferido na instância de origem não se estende automaticamente ao preparo recursal, que constitui pressuposto autônomo de admissibilidade. 2. O benefício de postergação do adiantamento de custas previsto no artigo 82, parágrafo 3º, do CPC não alcança a ação de arbitramento de honorários face à sua natureza declaratória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, § 3º, 98, 1.007, § 4º; Lei n. 15.109/2025; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC-MT), art. 233, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento nº 1031048-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
inteposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, em sede de juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que
indeferiu
o pedido de diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final do processo, determinando que o agravante procedesse ao recolhimento integral das custas no prazo legal, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, que a decisão monocrática proferida por este Relator laborou em equívoco ao não estender ao preparo recursal o benefício do diferimento das custas processuais que já havia sido deferido pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que a exigência imediata do preparo configura indevida modificação de uma decisão interlocutória estável proferida na origem, o que traduziria ofensa direta ao princípio da preclusão
pro judicato
.

Pontua, ainda, que a exegese restritiva conferida por esta Relatoria esvazia a finalidade teleológica da Lei nº 15.109/2025, violando o postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se que a postergação do pagamento das custas abrange o preparo recursal, determinando-se o regular processamento da apelação (Id. 350409891) sem a exigência de recolhimento imediato.

Em contrarrazões,
BANCO BRADESCO S.A.
, alega que a tese autoral parte de premissa dogmaticamente equivocada ao tentar equiparar as custas iniciais ao preparo recursal. Argumenta que o preparo possui disciplina jurídica autônoma (art. 1.007 do CPC), constituindo requisito objetivo de admissibilidade recursal.

Aduz que o art. 82, § 3º, do CPC é inaplicável ao caso vertente, pois a norma é restrita a ações de cobrança e execução de honorários, não abarcando a ação de arbitramento, que possui natureza eminentemente declaratória/constitutiva.

Rechaça a alegação de ofensa ao art. 505 do CPC, alertando que o juízo
a quo
não deliberou

sobre pressupostos de admissibilidade recursal de competência do Tribunal.

Ao final, invoca o art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC-MT), que veda o recolhimento ao final, requerendo que seja mantida inalterada a decisão monocrática agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
inteposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, em sede de juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que
indeferiu
o pedido de diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final do processo, determinando que o agravante procedesse ao recolhimento integral das custas no prazo legal, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia em saber se a dispensa de adiantamento de custas processuais deferida na instância de origem estende-se automaticamente ao preparo do recurso de apelação, bem como se a natureza da ação autoriza tal benesse técnica.

Inicialmente, cumpre destacar que o preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja análise e exigibilidade vinculam-se ao ato de recorrer e ao custeio do serviço judiciário em segundo grau. Ao contrário da gratuidade da justiça, que se baseia na condição financeira da parte e produz efeitos em todas as fases do processo, o diferimento técnico concedido para atos específicos da instância inicial não possui eficácia automática sobre as taxas devidas ao Tribunal.

No caso em apreço, observa-se que a orientação consolidada indica que o benefício de postergar o pagamento de despesas processuais possui caráter excepcional e deve ser interpretado de forma restrita às hipóteses em que a lei expressamente autoriza. O preparo da apelação visa remunerar a atividade jurisdicional da instância revisora, possuindo regramento próprio que exige a comprovação do recolhimento no momento exato da interposição do recurso.

Importante ressaltar que a regra de postergação invocada pela parte agravante destina-se a procedimentos em que o crédito honorário já está definido ou em fase de satisfação imediata. Contudo, em uma ação de arbitramento, busca-se primeiramente a definição judicial de um valor ainda inexistente ou controverso, o que retira do procedimento a característica de cobrança direta prevista para a concessão do diferimento.

Quanto à alegação de que o preparo seria mera espécie de custas e, portanto, estaria abrangido pela decisão de primeiro grau, nota-se que tal entendimento
não assiste razão ao recorrente
.

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso é expresso ao estabelecer, em seu artigo 233, caput,
que a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo
veda, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Nesse contexto, a exigência de preparo não configura violação ao acesso à justiça, mas sim o cumprimento de requisito legal que garante a seriedade do sistema recursal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO . PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Danilo Nogueira dos Anjos contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento originado de ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas concedeu o parcelamento das custas processuais em oito parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC . O agravante alega que sua condição de superendividamento compromete o mínimo existencial, requerendo a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento para o final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça diante da alegação de superendividamento; e (ii) verificar se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, conforme requerido subsidiariamente . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, conforme interpretação do art. 98 do CPC e precedentes do STJ . 4. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração cabal de insuficiência de recursos, sendo legítimo o juízo do magistrado ao exigir comprovação das alegações feitas pela parte interessada, especialmente diante de documentos que apontem capacidade financeira parcial. 5. A existência de dívidas não comprova automaticamente miserabilidade jurídica, devendo o estado de necessidade ser demonstrado por meio de documentação específica sobre despesas e compromissos financeiros . 6. A modulação do benefício da gratuidade da justiça, por meio do parcelamento das custas, é medida legal e adequada, autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais. 7 .
O pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo respaldo normativo para sua concessão no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão integral da gratuidade da justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de superendividamento.2 . O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, é medida legítima e proporcional quando demonstrada capacidade financeira parcial.
3. O diferimento do pagamento das custas para o final do processo é incabível quando não previsto em lei ou expressamente vedado por norma regulamentar local .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º .Jurisprudência relevante citada: (...).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310484020248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a deliberação impugnada, tratando-se de mero inconformismo com a interpretação técnica adotada.

Salienta-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser o reiterado pedido de reforma da decisão proferida. De sorte que a irresignação da parte agravante, desprovida de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo relator, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026